Tribunal: STF
Processo: HC 192053
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Carlos Guilherme Macedo Pagiola Cordeiro e outros, em favor de N.A., contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no RHC 124.363/ES.
    Colho da decisão em RHC:
    “Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido liminar interposto por N A contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. 
    Consta dos autos que o recorrente e outros três investigados foram presos no dia 22/1/2015, pela suposta prática das condutas descritas nos arts. 121, § 2º, incisos I, IV e V (homicídio qualificado), e 288, parágrafo único (associação criminosa), do Código Penal. Nessa linha, foi registrado no decisum impugnado que (e-STJ fl. 1.913): 
    [...] existem indícios de que os réus integram associação ligada à comercialização de armas e quase todos os denunciados, inclusive o paciente, afirmaram em juízo que participavam da organização conhecida como Scuderte Detectetive Le Coq’ e que ‘o paciente encontra-se cumprindo pena privativa de liberdade referente a duas condenações transitadas em julgado, sendo uma pelo crime previsto no artigo 159 do Código Penal e a outra pelos crimes previstos nos artigos 121, § 2 o , II c/c artigo 14, II do Código Penal e 10, III da Lei 9.437/97’ 
    Irresignada, a defesa impetrou writ no Tribunal de Justiça, que denegou a ordem nos termos do acórdão assim ementado (e-STJ fl. 1.912):
     HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. 1. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, sumulado no enunciado nº 21, 'pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução'. 2. Ordem denegada 
    O presente recurso funda-se no alegado excesso de prazo para a formação da culpa, porquanto o recorrente estaria segregado há aproximadamente 5 anos sem previsão de julgamento em plenário de Júri. 
    Afirma a defesa, ainda, ausência de fundamentação do decreto de prisão. 
    Diante disso, pleiteia, inclusive liminarmente, a revogação ou o relaxamento da prisão preventiva. 
    O pedido de medida liminar foi indeferido (e-STJ fls. 1.998/1.999), bem como o respectivo pedido de reconsideração (e-STJ fls. 2.026/2.028). 
    Informações e documentos foram apresentados pelo Juízo de segundo grau (e-STJ fls. 2.005/2.011). 
    O Ministério Público Federal exarou parecer opinando nos termos da seguinte ementa (e-STJ fls. 2.030/2.031): 
    RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E CONSTITUIÇÃO DE MILÍCIA PRIVADA. ART. 121, § 2 o , INCISOS I E IV, 211 E 288-A, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PRONÚNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 21/STJ. ADEMAIS, PENA MÍNIMA COMINADA AO DELITO CONTRA A VIDA QUE, EM ABSTRATO, É CONSIDERAVELMENTE SUPERIOR AO TEMPO DE CUSTÓDIA CAUTELAR ATÉ O PRESENTE MOMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. 
    Os autos foram a mim distribuídos por prevenção do AREsp n. 1.511.731/ES. 
    É, em síntese, o relatório.” (eDOC 6, p. 322 – 323)
    No STJ, o recurso ordinário foi conhecido em parte e, à parte conhecida, negou-se provimento. Interposto agravo regimental pela defesa, a Sexta Turma negou-lhe provimento. Veja-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO E PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO. DESÍDIA ESTATAL NÃO DEMONSTRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO EVIDÊNCIA. 
    1. Em primeiro lugar, o pleito para reconhecimento de carência de fundamentação idônea a amparar a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor do recorrente bem como a questão atinente às consequências da pandemia causada pela Covid-19 em relação ao status libertatis do agente não foram apreciados pelo Tribunal de origem, o que, por sua vez, torna insubsistente a alegação de agregação de motivação por aquela Corte. Nessa toada, fica obstada a análise das alegações por esta Casa, sob pena de indevida supressão de instância e de violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal substancial.
    2. Quanto à alegação de haver excesso de prazo para formação da culpa, é importante ressaltar que, de acordo com a orientação desta Corte Superior, os prazos processuais não são peremptórios. Da mesma sorte, o constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético. Há de ser realizada pelo julgador uma aferição do caso concreto, de acordo com as suas peculiaridades, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
    3. Na espécie, considerados os dados do caso concreto (recorrente preso em 22/1/2015, denúncia recebida em 9/4/2015, sentença de pronúncia exarada em 16/5/2017, recurso em sentido estrito julgado em 10/10/2018 e agravo em recurso especial apreciado por esta Corte no dia 17/10/2019, com trânsito em julgado em 20/11/2019), observa-se que, apesar de haver uma certa delonga desde o dia em que o recorrente foi preso temporariamente, o processo tem se desenvolvido de forma aparentemente compatível com a sua complexidade.
    4. Tudo isso afasta, por ora, a ocorrência de excesso de prazo para o encerramento da ação penal, cabendo ressaltar ter sido registrado no acórdão impugnado que o recorrente e os demais ‘réus integram associação ligada à comercialização de armas e quase todos os denunciados, inclusive o [insurgente], afirmaram em juízo que participavam da organização conhecida como Scuderie Detectetive Le Coq’, sendo igualmente destacado que o ora recorrente ‘encontra-se cumprindo pena privativa de liberdade referente a duas condenações transitadas em julgado, sendo uma pelo crime previsto no artigo 159 do Código Penal e a outra pelos crimes previstos nos artigos 121, § 2o, II c/c artigo 14, II do Código Penal e 10, III da Lei 9.437/97’.
    5. Agravo regimental desprovido.” (eDOC 6, p. 371 - 372)
    Daí a presente impetração (eDOC 1).
    Nesta Corte, a defesa alega, em suma, que não há elementos concretos nos autos que demonstrem o risco trazido à ordem pública pelo estado de liberdade do paciente, inexistindo, portanto, motivos para manutenção de uma prisão preventiva que já perdura há excessivos 5 anos, mormente quando não há previsão para o julgamento do feito na primeira instância. 
    Entende, ainda, pela possibilidade da aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere à hipótese.
    Ademais, afirma se tratar de paciente idoso, com 60 anos, que se encontra em unidade prisional onde já se registrou caso de morte pelo novo coronavírus.
    Nesse sentido, requer, liminarmente e no mérito, seja concedida a ordem para que se revogue a prisão preventiva fixada em desfavor do paciente, com ou se a aplicação das medidas cautelares do art. 319 do CPP. 
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    Em um primeiro momento, o Superior Tribunal de Justiça destacou o seguinte:
    “É importante destacar que, no que tange ao pleito para reconhecimento de carência de fundamentação idônea a amparar a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor do recorrente, tal tese não foi apreciada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. 
    Nessa toada, considerando que a irresignação da defesa nem sequer foi apreciada pelo órgão colegiado do Tribunal estadual, fica obstada a análise das alegações por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância, a violar o disposto nos arts. 105, inciso II, alínea "a", da Constituição da República e 13, inciso II, alínea "a", do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que não constam nos autos elementos que demonstrem a existência de acórdão da Corte de origem apreciando o tema objeto deste writ.” (eDOC 6, p. 324)
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão de mérito objeto de exame definitivo pelo STJ, ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013; HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; HC 127.975-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015 e HC 131.320-AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016. 
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à baila pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não verifico no presente caso.
    Presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.
    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições se realizam na espécie. Dessarte, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados. 
    Em 20.3.2015, o juízo de piso, ao decretar a preventiva do paciente e de seus corréus, ponderou o seguinte:
    “NAUMIR, de acordo com o depoimento de Juliana, teria sido o responsável pela ‘prisão’ de Fernando no sítio.
    Outrossim, convém trazer a lume que os fatos narrados tiveram grande repercussão na mídia, o que me leva associar o clamor social ao disposto no art. 312 e 313 do CPP.
    As provas obtidas na fase investigativa apontam relevantes indícios da autoria e participação dos indiciados no evento que culminou com a possível morte da vítima, FERNANDO CESAR FARIA.
    Com relação ao periculum in mora corresponde esse aos fundamentos da prisão preventiva e também estão previstos no art. 312 do CPP, os quais são:
    […]
    E, estando presente um deles, é suficiente para juntamente com os pressupostos e condição de admissibilidade autorizar o decreto de prisão preventiva.
    No caso em análise, além de presentes um dos requisitos esculpidos no artigo 313 do CPP, a prisão preventiva se faz necessário para garantia da ordem pública, haja vista a periculosidade dos indiciados, uma vez que as Autoridades Policiais e a irmã de Juliana Machado Sabino também foram ameaçadas de morte (…).
    […]
    Isto Posto, com amparo nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA (…), para a garantia da ordem pública, bem como para Conveniência da Instrução Criminal, na forma do art. 312 do CPP.” (eDOC 1, p. 6 – 7)
    Dos excertos colecionados, vê-se, portanto, que, embora tenha feito alusão ao clamor social, o juízo a quo fundamentou a necessidade da medida extrema na imprescindibilidade da garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, mormente em função das ameaças dirigidas às autoridades policiais e à irmã de Juliana Machado Sabino.
    À frente, em 28.5.2018, o Tribunal de Justiça local, ao analisar pleito de liberdade provisória, assentou:
    “Quanto ao sustentado excesso de prazo, observo que o réu já se encontra pronunciado, ficando, portanto, superada a alegação de excesso de prazo. 
    Neste sentido a Súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça:
    ‘Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento Ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução’. 
    Analisando os requisitos da prisão preventiva, vejo que estão presentes a garantia da ordem pública e conveniência da instrução, tendo em vista que o recorrente, supostamente Integra grupo de extermínio, o que demonstra a periculosidade ensejando a necessidade da manutenção da sua segregação.” (eDOC 2, p. 87, grifei)
    Nessa toada, reputo evidente que o decreto preventivo e a decisão que indeferiu o pleito de liberdade provisória não incorrem em fundamentação genérica que se baseia tão somente na gravidade abstrata do delito. 
    Do contrário, a fundamentação impugnada mostra-se hígida em sua completude, verificando-se que a fixação e a manutenção da medida excepcional encontram-se devidamente fundamentadas em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.
    Aliás, destaco precedentes desta Corte no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).
    Ademais, não há de se falar em acréscimo inidôneo pelo TJES de fundamentos não empregados pelo juízo de piso, tendo em vista que o pedido de liberdade provisória abriu a cognição do órgão colegiado à generalidade das circunstâncias da prisão preventiva, não ficando adstrito aos aspectos anteriormente analisados. 
    Evidenciada a necessidade da segregação cautelar, a aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP) mostra-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos. 
    Quanto à alegação de excesso de prazo, também não assiste razão aos impetrantes.
    É certo que a inserção do inciso LXXVIII no artigo 5º da CF refletiu o anseio de toda a sociedade de obter resposta para solução dos conflitos de forma célere, pois a demora na prestação jurisdicional constitui verdadeira negação de justiça.
    Por outro lado, não se pode imaginar processo em que o provimento seja imediato. É característica de todo processo durar, prolongar-se, não ser instantâneo ou momentâneo, porquanto implica sempre um desenvolvimento sucessivo de atos no tempo.
    Sobre o tema, registro, ainda, que é firme o entendimento deste Tribunal no sentido de que somente o excesso indevido de prazo imputável ao aparelho judiciário traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo, além de tornar evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005).
    A EC 45/2004 introduziu norma que assegura a razoável duração do processo judicial e administrativo (art. 5º, LXXVIII). Positiva-se, assim, no direito constitucional, orientação há muito perfilhada nas convenções internacionais sobre direitos humanos e que alguns autores já consideravam implícita na ideia de proteção judicial efetiva, no postulado da dignidade da pessoa humana e na própria ideia de Estado de Direito (CARVALHO, Luis Gustavo G. C. Processo Penal e Constituição. 6ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 251-252).
    A duração indefinida ou ilimitada do processo judicial afeta não apenas e de forma direta a ideia de proteção judicial efetiva, como compromete de modo decisivo a proteção da dignidade da pessoa humana (GIACOMOLLI, Nereu José. O devido processo penal: abordagem conforme a Constituição Federal e o Pacto de São José da Costa Rica. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 321ss; PASTOR, Daniel R. El plazo razonable en el processo del Estado de Derecho. Buenos Aires: Ad-Hoc, 2002, p. 406ss.).
    Considerando-se que o ordenamento brasileiro não define prazos específicos para a realização do processo ou da investigação criminal, afirma-se que a adoção da doutrina do não prazo pressupõe a definição judicial de critérios para aferição do excesso. Aponta-se que as Cortes Internacionais (CIDH e TEDH) adotam três parâmetros: a) complexidade do caso; b) atividade processual do interessado (imputado); c) a conduta das autoridades judiciárias (BADARÓ, Gustavo Henrique; LOPES JÚNIOR, Aury. Direito ao processo penal no prazo razoável. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 127; FERNANDES, Antonio Scarance. Processo Penal Constitucional. 7ª ed. São Paulo: 2012. p. 127).
    No ponto, o Superior Tribunal de Justiça destacara o seguinte:
    “In casu, o Tribunal de origem consignou a seguinte motivação ao denegar a ordem ao writ lá impetrado (e-STJ fl. 2.009): 
    Conforme relatado, o impetrante alega excesso de prazo na formação da culpa, indicando que o paciente está preso desde 22/01/2015 e ainda não foi levado a júri. 
    O réu foi denunciado juntamente com outros três corréus pela prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2 o , I, IV e V e 288, parágrafo único, todos do Código Penal. 
    A denúncia foi recebida em 09/04/2015, a partir de quando se procedeu a instrução inerente à primeira fase do júri, com oitiva de várias testemunhas por meio de carta precatória. 
    Em 16/05/2017 os réus foram pronunciados e em 13/06/2018 os autos foram remetidos a este Tribunal para apreciação do Recurso em Sentido Estrito de três dos quatro réus, o qual foi julgado em 10/10/2018, em desfavor dos réus. 
    Diante disso, as partes interpuseram recursos especial e extraordinário. 
    Assim, extrai-se que o processo seguiu regular tramitação inerente ao crime de homicídio. 
    Diante disso, deve incidir ao caso a Súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça que afasta o excesso de prazo na prisão preventiva após a pronúncia do réu. 
    Ademais, conforme ressaltei na decisão que indeferiu o pedido liminar, existem indícios de que os réus integram associação ligada à comercialização de armas e quase todos os denunciados, inclusive o paciente, afirmaram em juízo que participavam da organização conhecida como Scuderie Detectetive Le Coq. 
    Por fim, cumpre ressaltar que o paciente encontra-se cumprindo pena privativa de liberdade referente a duas condenações transitadas em julgado, sendo uma pelo crime previsto no artigo 159 do Código Penal e a outra pelos crimes previstos nos artigos 121, § 2 o , II c/c artigo 14, II do Código Penal e 10, III da Lei 9.437/97. 
    Em consulta ao andamento processual do AREsp n. 1.511.731/ES, o qual teve como objeto a decisão que inadmitiu o recurso especial interposto contra o acórdão que manteve a sentença de pronúncia exarada em desfavor do recorrente, apurou-se que, em decisão publicada no dia 27/9/2019, conheceu-se do referido agravo, porém não se conheceu do respectivo recurso especial. 
    Em sessão realizada na data de 17/10/2019, a Sexta Turma desta Corte negou provimento ao agravo regimental interposto contra a decisão acima referida, tendo sido certificado o respectivo trânsito em julgado em 20/11/2019. 
    Desse modo, considerados os dados acima referidos (recorrente preso em 22/1/2015, denúncia recebida em 9/4/2015, sentença de pronúncia exarada em 16/5/2017, recurso em sentido estrito julgado em 10/10/2018 e agravo em recurso especial apreciado por esta Corte no dia 17/10/2019, com trânsito em julgado em 20/11/2019), observo que, apesar da haver uma certa delonga desde o dia em que o recorrente foi preso temporariamente, o processo tem se desenvolvido de forma aparentemente compatível com a sua complexidade. 
    Tudo isso afasta, por ora, a ocorrência de excesso de prazo para o encerramento da ação penal.” (eDOC 6, p. 325 – 327, grifei)
    Nesse sentido, não verifico a existência de ilegalidade consubstanciada em excesso de prazo na formação da culpa, inexistindo indícios de que o processamento do feito tem se dado de maneira irregular, por demora injustificada que possa ser imposta ao magistrado ou à acusação, lastreando-se a aludida delonga na complexidade do caso concreto.
    Oportuno mencionar que, nos autos do RHC 138.369/ES, o qual justifica a distribuição por prevenção do presente writ, esta Suprema Corte manifestou-se nos seguintes termos:
    “No que concerne ao suposto excesso de prazo para conclusão da instrução, como sustentado pela defesa, também não vejo possibilidade de acolhimento. 
    Ressalto que, em tais casos, o STF tem deferido ordem de habeas corpus somente em hipóteses excepcionais, nas quais a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. min. Eros Grau, Primeira Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, unânime, DJ 3.6.2005); e, por fim, c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. min. Cezar Peluso, Primeira Turma, unânime, DJ 16.12.2005) ou quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. min. Nelson Jobim, Primeira Turma, unânime, DJ 19.3.2004). 
    […]
    Sobre o tema, registro, ainda, que é firme o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que somente o excesso indevido de prazo imputável ao aparelho judiciário traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo, além de tornar evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, rel. min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005). 
    No caso, não há que se falar em excesso de prazo, tendo em vista a complexidade da causa. 
    Nesse sentido, colho os seguintes trechos das informações do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES: 
    […]
    Colhe-se das informações prestadas pelo Juízo de origem que a ação penal conta com quatro acusados e defensores distintos, sendo registrada a necessidade de expedição de cartas precatórias para oitiva das testemunhas arroladas pela defesa. Não vislumbro, portanto, desídia do Poder Judiciário no trâmite processual.”
    A análise foi feita em conformidade com as particularidades do momento processual então em apreço, da mesma forma como deve ser feita no presente instante. A recomendação de celeridade dirigida ao Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES (Autos n. 0001577-29.2015.8.08.0021), muito embora pertinente, não tem o condão, per si, de evidenciar a ocorrência de constrangimento ilegal, mormente ante à ausência de indícios de que o processamento do feito tem se dado de maneira irregular.
    Importa mencionar, ainda, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva (cf.: RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015; e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014). 
    Por fim, no que concerne à pandemia provocada pelo novo coronavírus, muito embora o paciente possua idade avançada, a defesa não logrou êxito em demonstrar que seu estado de saúde encontra-se ameaçado, como seria no caso de concatenação de comorbidades e de inexistência de equipe de saúde no estabelecimento prisional capaz de atender às necessidades dos custodiados. 
    Como se sabe, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 
    Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Ante todo o exposto, com fundamento no artigo 192, “caput”, do RISTF, denego a ordem. 
    Remeto os autos ao Juízo da origem para que reavalie a prisão preventiva do paciente, à luz da recomendação n. 62/2020 do CNJ, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto
    Intime-se via DJe. 
    Brasília, 30 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente